Tribunal: STF
Processo: ARE 946123
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTESTAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2. Hipótese em que para dissentir da conclusão do Tribunal de seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável de ser realizado neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF. 



    3. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.